Tribunal: STF
Processo: RE 1367790
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL VPNI. LEI 15.138/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CÔMPUTO DO TEMPO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.